Tribunal: TJES
Processo: 5011323-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011323-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANILTON CONCEICAO SENA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011323-78.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMBARGADO:
EVANILTON CONCEIÇÃO SENA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. RECURSO ACOLHIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de Evanilton Conceição Sena. O embargante alega a existência de contradição no julgado, uma vez que a fundamentação do voto condutor indicou a ausência dos requisitos para o fornecimento do medicamento, o que deveria levar ao provimento do recurso, mas o dispositivo, de forma contraditória, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna entre a fundamentação e a conclusão, vício que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a decisão judicial seja corrigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível o manejo dos Embargos de Declaração para sanar contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Após análise, restou configurada a contradição alegada pelo embargante. O voto do relator concluiu que o agravado não demonstrou a imprescindibilidade do tratamento por não afastar a efetividade de produtos similares disponíveis no mercado nacional, o que, logicamente, implicaria no provimento do recurso.

5. A conclusão do voto, ao negar provimento ao recurso, contrariou manifestamente sua própria fundamentação.

6. A sanabilidade do vício impõe a correção do dispositivo para que o acórdão reflita a correta conclusão extraída de sua fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso acolhido.

8. Acolhidos os Embargos de Declaração para sanar a contradição e, por conseguinte, prover o Agravo de Instrumento

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011323-78.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMBARGADO:
EVANILTON CONCEIÇÃO SENA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no art. 1.022 e seguintes do NCPC, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor de
EVANILTON CONCEIÇÃO SENA.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, com base no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta que o voto condutor, em sua fundamentação, concluiu que não foram demonstrados os requisitos para o fornecimento do medicamento pleiteado pelo agravado, o que, em tese, levaria ao provimento do recurso interposto pelo Estado. Entretanto, de forma contraditória, o dispositivo do voto negou provimento ao recurso.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou corrigir decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos para fins de prequestionamento de matéria (Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ).

Após análise dos autos, constato que o embargante tem razão.

De fato, o voto do relator afirma expressamente que o agravado não demonstrou a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento, por não ter apresentado laudo médico que afaste a efetividade dos produtos similares comercializados no mercado nacional. Essa conclusão lógica da fundamentação aponta para a ausência de um dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, o que deveria resultar no provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. No entanto, a conclusão do voto contrariou a sua própria fundamentação ao negar provimento ao recurso.

Dessa forma, a contradição é manifesta e deve ser sanada para que o acórdão reflita a correta conclusão extraída de sua fundamentação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.